Tribunal: STF
Processo: RHC 260625
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.